Tribunal: TJES
Processo: 5036533-60.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036533-60.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR DIMITRI DA LUZ
RECORRIDO: NATHAN ROSA COSTA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5036533-60.2023.8.08.0035

Recorrente: VITOR DIMITRI DA LUZ

Recorrido: NATHAN ROSA COSTA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA SOBRE MARCA DE CANALIZAÇÃO (FAIXA ZEBRADA). REVELIA DECRETADA.

PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
DANO MORAL CONFIGURADO DEVIDO À GRAVIDADE DAS LESÕES (TRAUMATISMO CRANIANO E MÚLTIPLAS CIRURGIAS).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro a gratuidade da justiça ao requerido/recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - E
ntendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, reconhecendo a responsabilidade do requerido

no acidente de trânsito em comento, e, por conseguinte, condenou-o ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 3.878,99) e morais (R$ 25.000,00).

4 – O recorrente insurge-se contra a sentença alegando que a revelia não induz presunção absoluta. De fato, a presunção é relativa; contudo, o autor colacionou provas robustas que sustentam sua pretensão, como boletins de ocorrência da Polícia Militar e da Rodosol. Em contrapartida, o requerido, ao não contestar no momento oportuno, deixou de apresentar fatos impeditivos ou modificativos do direito do autor.

5 - Pela dinâmica do acidente e pelas provas colididas aos autos, a responsabilidade pelo acidente é exclusiva do requerido, pois este transitava sobre marca de canalização, conduta vedada pelo art.
193 do CTB.
Ademais, o autor estava parado no momento do impacto.

6 - Quanto aos danos materiais (R$ 3.878,99), a insurgência do recorrente de que notas fiscais e fotos são insuficientes não prospera, pois no rito dos Juizados Especiais vigora o princípio da simplicidade e da informalidade, sendo os documentos apresentados suficientes para amparar a condenação.

7 – Em relação ao dano extrapatrimonial, o argumento de que o sofrimento físico não gera dano moral não se sustenta, visto que o autor sofreu traumatismo cranioencefálico grave, passou por craniectomia descompressiva e reconstrução craniana, além de ter ficado em coma, dependente de terceiros e em estado grave em UTI.

8 – O
quantum
fixado pelo juízo de origem (R$ 25.000,00) mostra-se razoável e proporcional

diante da severidade das cirurgias e risco de morte do autor, visando coibir, ainda, a imprudência gravíssima no trânsito praticada pelo requerido.

9 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)